Tribunal: TJES
Processo: 0031357-98.2013.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento Indevido; Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0031357-98.2013.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANGELICA VIEIRA DA MOTA POLAK

APELADO: ROSSI RESIDENCIAL SA e outros (2)

RELATOR:

Des. Substituto CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REEXAME DE MATÉRIA. INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento às apelações cíveis interpostas pelas rés em ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais, julgando procedentes os pedidos formulados na petição inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à (I) aplicação da teoria da própria torpeza, (II) existência de contradição no tratamento conferido ao corretor de imóveis supostamente responsável pelos atos lesivos e (III) impossibilidade de imputação de responsabilidade à embargante, sob o argumento de que apenas intermediou o negócio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração não constituem via própria para rediscussão da matéria ou reavaliação de provas, destinando-se exclusivamente ao suprimento de vícios formais previstos no art. 1.022 do CPC/2015.

4. O acórdão enfrentou expressamente todas as alegações relevantes, inclusive quanto à responsabilização solidária das rés pela atuação conjunta na cadeia de consumo, conforme jurisprudência pacífica do STJ.

5. A insurgência da embargante demonstra inconformismo com o resultado do julgamento, não se evidenciando omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Não se conhece de embargos de declaração quando inexiste omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada.

A reapreciação de matéria já decidida é incompatível com a via dos embargos de declaração.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s): CPC/2015, art. 1.022, I, II e III.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, EDcl nos EDcl no AgRg na MC 24.951/MS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 23.06.2016, DJe 01.07.2016.

STJ, AgInt no AREsp 1.796.758/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 31.05.2021, DJe 07.06.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

E
MBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL
N.
0031357-98.2013.8.08.0048
.

EMBARGANTE: LPS ESPÍRITO SANTO – CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA.

EMBARGADA: ANGÉLICA VIEIRA DA MOTA POLAK.

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

VOTO

A embargante opôs os presentes embargos objetivando ver suprida alegada omissão no julgamento que resultou no acórdão que, à unanimidade, negou provimento às apelações cíveis interpostas por ela e pelas demais rés contra a respeitável sentença proferida nos autos da ação de rescisão contratual c/c restituição de valores e indenização por danos morais ajuizada contra elas pela embargada que julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial
.

Nas razões recursais sustentou a embargante, em síntese, que 1) “o v. acórdão incorreu, data m
a
xima venia, omissão, uma vez que deixou de observar os fundamentos e as provas constantes dos autos que atestam que a embargada, aproveitando se sua própria torpeza, busca enriquecimento ilícito em desfavor da imobiliária embargante, em afronta ao princípio segundo o qual “a ninguém é dado valer-se da própria torpeza”; 2) “
e
spantoso é o fato de a embargada atribuir ao Sr. Denilson Batista da Silva a prática de vários atos que levaram a não concretização da proposta de compra e venda, pela ausência de financiamento bancário, e, de forma contraditória, desistir do processo em face dele, único responsável pelos atos que praticou, já que ele não tem qualquer ligação com a embargada”;
e
3) “a apelante APENAS intermediou a venda do imóvel objeto da demanda, não merecendo prosperar a condenação à restituição dos valores despendidos pela apelada, a título de rescisão contratual
.”

É cediço que os embargos de declaração não se prestam ao reexame da prova ou a rediscussão da matéria ventilada nos autos pois sua função é complementar o julgado quando presente algum dos pressupostos de embargabilidade catalogados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, o que não acontece no caso dos autos.

Analisando o acórdão recorrido vê-se que ele tratou devidamente as questões postas, expondo de maneira clara as razões dos convencimentos dos julgadores que, à unanimidade, negaram provimento aos apelos, ou seja, o acórdão não padece do vício alegado porque no voto condutor está expresso, no que interessa, que:

Com efeito, a alegação dos recorrentes para eximir-se da responsabilidade no sentido de que apenas o corretor de imóveis poderia ser responsabilizado pelas informações prestadas à consumidora não merece prosperar, uma vez que todos pertencem à mesma cadeia de fornecedores.

Como se não bastasse, os documentos acostados aos autos demonstram com clareza que as trativas foram firmadas, conjuntamente, em nome das 03 (três) requeridas, que assumem funções distintas ao longo das negociações e da própria prestação de serviço.

A rigor, constata-se que (i) foram assinados recibos pelo próprio corretor – Denilson Batista da Silva – como representante da requerida LPS ESPÍRITO SANTO (fl. 14); (ii) na mesma oportunidade, foram emitidos boletos em favor de GONFRENA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (fl. 18); e, também (iii) houve a assinatura do instrumento particular de compromisso de compra e venda (fls. 22/23) assinado entre a requerente, GONFRENA e ROSSI.

Também há (iv) documento intitulado “diretoria de processamento de vendas” (fl. 26) emitido pela LOPES no qual consta o Sr. Denilson como corretor responsável pelo contrato, bem como o Sr. Salgado, que também consta no documento de fl. 24, consubstanciado na proposta de pagamento emitida pela própria ROSSI.

Com efeito, forçoso concluir que toda a negociação referente à unidade imobiliária foi feita, em conjunto, com as três requeridas, por intermédio do corretor de imóveis. Portanto, aplica-se à espécie a tese reiterado do C. STJ no sentido de que “os integrantes da cadeia de consumo respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor” (AgInt no AREsp n. 1.796.758/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 31/5/2021, DJe de 7/6/2021.)

Por esse motivo, não merecem prosperar as teses recursais que objetivam excluir ou limitar a responsabilidade das requeridas, seja ao alegarem que não intermediaram diretamente a venda, seja ao alegarem que sua obrigação se limitava a entregar o imóvel.

Assim, ainda que de modo contrário aos interesses da embargante, todas as matérias que deveriam ser analisadas para o deslinde da controvérsia tratada no recurso foram enfrentadas no julgamento das apelações.

O colendo Superior Tribunal de Justiça também já assentou: “Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, sendo imprescindível para seu cabimento a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do NCPC. Portanto, a mera irresignação com o entendimento apresentado no decisum, objetivando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.” (EDcl nos EDcl no AgRg na MC 24.951/MS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, data do julgamento 23-06-2016, data da publicação/fonte: DJe 01-07-2016).

Está claro que o que pretende a embargante é obter reexame de matéria julgada no recurso, o que extrapola o âmbito dos embargos declaratórios, que não se prestam para aferir eventual justiça ou injustiça da decisão.

Posto isso, nego provimento aos embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

Des. Substituto Luiz Guilherme Risso.

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.